Tribunal: TCU
Processo: 047.575/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que determinou à UFBA a anulação da homologação de pregão eletrônico e o retorno à fase de aceitação de propostas, cujo objeto consiste na contratação de serviços comuns de engenharia para execução de reparos e pequenas reformas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente de representação, agora em fase de análise do pedido de reexame interposto pela Construtora JF Prado Ltda. contra o Acórdão 469/2021-TCU-Plenário , que determinou à Universidade Federal da Bahia (UFBA) que anulasse a homologação do Pregão Eletrônico 37/2020 e retornasse à fase de aceitação de propostas, em face de excesso de formalismo ao desclassificar a proposta mais vantajosa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e à UFBA, informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.